Tribunal: STF
Processo: RE 1590437
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
NÃO EVIDENCIADA. AFIRMAÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º
DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO): IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que, em 1º.3.2024, negou provimento à apelação criminal interposta pelo recorrente.

O Tribunal estadual manteve a sentença condenatória proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarapuava/PR, que, em 30.8.2023, condenou o recorrente, com corréus, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELANTES [DIOGO KOSZALKA DE RAMOS, LEONARDO HENRIQUE DA ROSA E LUCAS HENRIQUE FALCÃO]. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. (...) APELANTE [LUCAS HENRIQUE FALCÃO]. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES. (...) NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. ABORDAGEM POLICIAL BASEADA EM FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. PALAVRA DOS POLICIAIS FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS PELOS ACUSADOS DEMONSTRADA NOS AUTOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE APONTARAM PARA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO ESCORREITA. DOSIMETRIA. (...) APELANTES [LEONARDO HENRIQUE DA ROSA E LUCAS HENRIQUE FALCÃO]. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS QUE DEMONSTRA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS, MÉRITOS, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDOS” (fls. 1-2, e-doc. 26).

Embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados pelo Tribunal estadual, em 2.8.2024. (e-doc. 32).

2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. XI, XLVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.

Afirma que o acórdão recorrido ”violou o princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio ao considerar lícitas as provas obtidas mediante o ingresso não autorizado de policiais militares na residência do Recorrente, (...) [que] não consentiu voluntariamente com a entrada dos policiais em sua casa, e não havia qualquer ordem judicial que autorizasse a busca domiciliar” (fl. 3,
e-doc. 44).

Argumenta que ”a denúncia oferecida pelo Ministério Público é inepta, pois descreveu de maneira genérica as condutas imputadas aos réus, sem especificar claramente a participação de cada um nos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A acusação baseou-se em denúncias anônimas e suposições, sem delimitar a conduta do Recorrente, impossibilitando o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório” (fl. 4, e-doc. 44).
Assevera que a condenação do recorrente ”pela suposta prática de associação para o tráfico é equivocada. Não há nos autos elementos que demonstrem estabilidade e permanência exigidas pelo artigo 35 da Lei 11.343/06” (fl. 4, e-doc. 44).

Salienta que ”a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 é imperiosa. O Recorrente é primário, possui bons antecedentes e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa” (fls. 4-5, e-doc. 44).

Sustenta que ”os policiais alegam que entraram na residência sem ordem judicial e que a autorização foi assinada [pelo recorrente] após ter sido mantido no camburão policial, configurando vício de consentimento. Além disso, o mero relato de que outro indivíduo teria indicado a existência de drogas na casa [do recorrente] não atende aos critérios exigidos pelo STF para justificar uma invasão de domicílio sem autorização judicial” (fl. 7, e-doc. 44).

Pede ”a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, reconhecendo a nulidade das provas obtidas mediante violação ao domicílio e coação, bem como a inépcia da denúncia; b) A absolvição do Recorrente em razão da insuficiência de provas lícitas para a condenação; c) Subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06” (fl. 8, e-doc. 44).

3. 15.10.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargadora
Joeci Machado Camargo, admite o recurso interposto pelo recorrente
(e-doc. 48).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.
 
4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, dos incs. XI, XLVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.

Pede-se reforma do acórdão recorrido para: a) reconhecer a ilicitude do ingresso dos policiais na residência do recorrente e da busca domiciliar realizada, com a nulidade das provas obtidas; b) absolver o recorrente dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas,
pelo argumento de carência de provas suficientes para condenação;
c) subsidiariamente, revisar a dosimetria da pena imposta, com aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

6. Sobre o argumento de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. (...) ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.579.494-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (...) AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS
INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado por motivo fútil tentado por duas vezes e disparo de arma de fogo. Devido processo legal. Autoria e materialidade. Alegação de nulidade. Inexistência
de repercussão geral da controvérsia. Tema 660. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...)
4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). (...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.559.798-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.9.2025).

7. Em 30.8.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarapuava/PR considerou válidas as provas apreendidas pelos policiais e condenou o recorrente, com corréus, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. O recorrente foi condenado às penas de sete anos, onze meses e vinte e sete dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mil e duzentos dias-multa. Quanto à busca domiciliar realizada, fundamentou-se:
“Antes de adentrar ao mérito, necessário se faz analisar as alegações suscitadas pela defesa do réu, uma vez que alegou que não havia justa causa para a abordagem policial, bem como pleiteou reconhecimento da nulidade da prova obtida por meio ilícito, em virtude de violação de domicílio. 
Com relação a ausência de justa causa para realização da abordagem policial, sustentando, não ter sido demonstrada a fundada suspeita, tendo em vista que a busca veicular somente se deu em razão de o réu Diogo ter tentado fugir ao notar a presença da viatura policial, fato que resultaria na ilegalidade da diligência policial no veículo e, por conseguinte, na absolvição do réu. Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, o referido pleito não merece ser acolhido. 
Da análise do conjunto probatório, se extrai que os policiais foram categóricos em alegar que já haviam denúncias dando conta que o acusado Diogo praticava tráfico de drogas na região em conjunto com o Leonardo. Assim, a abordagem do acusado não foi realizada única e exclusivamente porque ele se demonstrou nervoso diante dos agentes estatais, realizando a manobra de retornar de ré o seu veículo, mas sim, para verificar se as denúncias quanto ao tráfico de drogas eram verídicas. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Paraná tem se manifestado no sentido de que a revista no interior da residência, sem a presença do proprietário, é lícita, ainda que obtida sem autorização judicial, podendo ser validamente utilizada como elemento de prova, uma vez que a proteção conferida pelo asilo inviolável, depende de justa causa.
No presente caso as fundadas razões se encontram na situação fática, na qual a equipe policial, após realizar a abordagem de Lucas e Leonardo, encontrando com este último 3 (três) invólucros de cocaína, pesando 1,8 gramas, embaladas e prontas para comercialização. Quando em conversa com Leonardo separadamente de Lucas, ambos afirmaram que teria certa quantia de entorpecentes dentro da casa de Lucas. Diante dos fatos, a equipe realizou a busca domiciliar na residência de Lucas, o qual autorizou a entrada da equipe de forma verbal e também por escrito devidamente assinada por Lucas Henrique Falcão (evento 218.2). Lograram êxito na busca, encontrando no forro do banheiro da residência de Lucas, uma caixa pequena de papelão contendo 11 (onze) invólucros de cocaína, pesando 8 gramas e uma porção do mesmo produto ilícito ainda não fracionado, que totalizou 21 gramas, além de uma balança de precisão, conforme auto de exibição de apreensão (evento 1.10), estando o fundado receio da prática de crime pelo acusado Lucas, devidamente confirmado (...)
Desta forma também verifico que não há irregularidades quanto ao ingresso da equipe policial na residência do acusado” (fls. 3-6,
e-doc. 9 - grifos nossos).
 
8. Em 1º.3.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0008440-65.2023.8.16.0031, o Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, assentando-se a licitude da busca domiciliar realizada e das provas apreendidas no caso em análise, nestes termos:
“As informações fornecidas no [boletim de ocorrência] foram confirmadas pelos agentes públicos tanto na fase de inquérito policial como em juízo, porquanto ressaltaram o comportamento suspeito dos agentes ao verificarem a presença da equipe, bem como afirmaram a existência de denúncias que apontavam Leonardo e Lucas como envolvidos no tráfico de drogas. 
Realizadas buscas pessoais os agentes públicos encontraram na posse de Leonardo 3 (três) invólucros de cocaína, pesando 1,8g. Em conversa com a equipe, os abordados declinaram que existia mais entorpecentes na residência de Lucas, motivo pelo qual a equipe se dirigiu até o imóvel e mediante autorização verbal e escrita procederam a busca domiciliar e apreenderam mais substâncias entorpecentes e uma balança de precisão. 
Anota-se, ainda, que o acusado Lucas, quando interrogado em juízo, afirmou que autorizou o ingresso dos policiais militares em sua residência. 
Do exame ao contexto fático em que ocorreu o ingresso no domicílio dos acusados, nada obstante os argumentos sustentados pelas defesas, não se verifica a ocorrência de qualquer nulidade.
É cediço que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo, dispensando-se mandado de busca e apreensão, seja para abordagem ao indivíduo, seja para ingresso na residência do acusado, quando presentes fundadas razões da prática do crime.
No caso em comento, denota-se que a ação policial não extrapolou os limites da legalidade, visto que agiram mediante fundadas razões no momento em que realizaram a abordagem dos acusados, bem como, ingressaram no imóvel com autorização do morador, conforme devidamente comprovado nos autos. (...)
Registra-se que os policiais militares responsáveis pela abordagem dos acusados, quando ouvidos em juízo, enfatizaram que Lucas e Leonardo no momento em que abordados reconheceram que estavam no local pare realizar a entrega de substâncias ilícitas”
(fls. 6-12, e-doc. 26).

9. Pela conclusão das instâncias ordinárias, é incontroverso que os policiais realizaram busca pessoal no recorrente e nos corréus e depois  ingressaram na residência do recorrente baseados em fundadas suspeitas de flagrante do crime de tráfico de drogas. Assim, como fundamentado pelo juízo sentenciante, “os policiais foram categóricos em alegar que já haviam denúncias dando conta que o [corréu] Diogo praticava tráfico de drogas na região em conjunto com o [corréu] Leonardo. Assim, a abordagem do acusado não foi realizada única e exclusivamente porque ele se demonstrou nervoso diante dos agentes estatais, realizando a manobra de retornar de ré o seu veículo, mas sim para verificar se as denúncias quanto ao tráfico de drogas eram verídicas”
(fl. 3, e-doc. 9).

O juízo de primeira instância assentou também que, ao realizar busca pessoal no recorrente e no corréu Leonardo Henrique da Rosa, “encontr[ou] com este último 3 (três) invólucros de cocaína, pesando 1,8 gramas, embaladas e prontas para comercialização. Quando em conversa com [o corréu] Leonardo separadamente [do recorrente], ambos afirmaram que teria certa quantia de entorpecentes dentro da casa [do recorrente]. Diante dos fatos, a equipe realizou a busca domiciliar na residência de Lucas, o qual autorizou a entrada da equipe de forma verbal e também por escrito, devidamente assinada por Lucas Henrique Falcão (evento 218.2)” (fl. 5, e-doc. 9).

No mesmo sentido, o Tribunal estadual, na apelação criminal, assentou que os agentes policiais, “tanto na fase de inquérito policial como em juízo, (...) ressaltaram o comportamento suspeito dos agentes ao verificarem a presença da equipe, bem como afirmaram a existência de denúncias que apontavam Leonardo e [o recorrente] como envolvidos no tráfico de drogas. (...) A ação policial não extrapolou os limites da legalidade, visto que agiram mediante fundadas razões no momento em que realizaram a abordagem dos acusados,
bem como, ingressaram no imóvel com autorização do morador, conforme devidamente comprovado nos autos” (fl. 6, e-doc. 26).

Permanente o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei
n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

10. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Paraná está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE
n. 1.578.843-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 
II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

Confiram-se, também, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2021.

11. Sobre a alegação de ausência de provas suficientes para a condenação do recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas, o Tribunal estadual fundamentou que, “do exame aos elementos de prova é possível concluir que [ele] tinha pleno conhecimento das drogas armazenadas em sua residência, não se mostrando críveis as justificativas apresentadas na tentativa de afastar sua responsabilidade criminal. (...) Os policiais militares responsáveis pela abordagem dos acusados, quando ouvidos em juízo, enfatizaram que [o recorrente] e [o corréu] Leonardo no momento em que abordados reconheceram que estavam no local para realizar a entrega de substâncias ilícitas” (fl. 12, e-doc. 26).

 Em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, como assentado pelo Tribunal estadual, “o [corréu] Leonardo quando ouvido na fase de inquérito declarou que o corréu Diogo era quem indicava as pessoas para quem ele deveria vender os entorpecentes e que estava junto com Diogo nessa empreitada há uns dois meses. (...) Nesse ponto, colaciono trecho do relato do policial militar Pablo em juízo: ‘que ambos assumiram que estavam ali para fazer entrega a usuários; que a princípio, Diogo seria o proprietário das drogas, que comprava e repassava a Leonardo para que este fizesse o fracionamento e entrega das drogas, bem como a coleta do dinheiro; que Diogo seria o patrão e Leonardo o funcionário; que [o recorrente] Lucas dava a residência para guardar as drogas, por não ter passagem policial e para não levantar suspeitas, pois sua casa não era conhecida do meio policial’” (fls. 14-15, e-doc. 26).

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, sobre a alegação de ausência de provas suficientes em relação aos crimes imputados ao recorrente, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.552.500-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. (...)
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado
pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.526.290-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedentes. 
2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.473.809-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024).

12. Quanto ao pedido subsidiário de aplicação do redutor
previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, decidiu-se pela sua impossibilidade, ”eis que o réu dedicava-se a atividade criminosa de tráfico de drogas e nesta decisão foi condenado pelo crime de associação para o tráfico
(art. 35), dedicando-se, assim, à atividade criminosa, nos termos da fundamentação sentencial” (fl. 38, e-doc. 9).

 O Tribunal de origem acrescentou que, “nada obstante as condições pessoais favoráveis ostentadas pelos apelantes, inviável a aplicação do redutor de pena, uma vez que as provas existentes nos autos e suas condenações também pela prática do crime de associação para o tráfico evidenciam que se dedicavam às atividades criminosas” (fl. 17, e-doc. 26).

Para afastar a premissa de que o recorrente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) ABSOLVIÇÃO, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.562.441-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.049-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)
3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.474.701-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 10.5.2024).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora